Tribunal: TJES
Processo: 0038016-30.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Custas; Honorários Advocatícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038016-30.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT TROPEZ e outros

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO EM CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. COBRANÇA POR ECONOMIA COM TARIFA MÍNIMA (CONSUMO INDIVIDUAL FRANQUEADO). REVISÃO DO TEMA 414/STJ. LICITUDE DO MODELO TARIFÁRIO. INEXISTÊNCIA DE METODOLOGIA HÍBRIDA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por condomínio contra decisão monocrática que, ao apreciar recursos de apelação, deu provimento ao apelo da concessionária de saneamento para reformar sentença que havia reconhecido a ilicitude da cobrança de tarifa de água/esgoto em condomínio com múltiplas economias e hidrômetro único, julgando improcedentes os pedidos de revisão da cobrança e de restituição de valores, além de condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O agravante sustenta que a decisão se baseou em premissa fática não demonstrada quanto à adoção do modelo de “consumo individual franqueado”, requerendo produção de prova pericial, modulação dos efeitos da revisão do Tema 414/STJ ou, subsidiariamente, a suspensão do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a estrutura tarifária adotada pela concessionária, consistente na cobrança de tarifa mínima por economia em condomínio com hidrômetro único, é lícita à luz da revisão do Tema 414/STJ; (ii) estabelecer se é necessária a produção de prova pericial para verificação do método de cobrança aplicado; e (iii) determinar se é cabível a modulação dos efeitos do precedente repetitivo ou a suspensão do processo até eventual trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o Tema 414 sob o rito dos recursos repetitivos, firma tese vinculante no sentido de que é lícita a cobrança que imponha parcela fixa mínima por economia (franquia de consumo), admitindo parcela variável apenas quando o consumo total aferido no hidrômetro único exceder a soma das franquias.

O precedente repetitivo distingue e autoriza o modelo de “consumo individual franqueado”, ao mesmo tempo em que veda metodologias que tratem o condomínio como economia única ou adotem critério híbrido de tarifação.

A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que a ilicitude da multiplicação da tarifa mínima por economias não autoriza a adoção de método híbrido que divida artificialmente o consumo total para enquadramento em faixas tarifárias progressivas.

A decisão monocrática agravada enquadra a estrutura tarifária adotada pela concessionária no modelo reputado lícito pelo Tema 414/STJ, afastando a pretensão revisional e a restituição de valores.

A controvérsia possui natureza eminentemente jurídica, consistente na subsunção do modelo tarifário às teses fixadas em precedente vinculante, razão pela qual a produção de prova pericial não se revela necessária.

O agravo interno não constitui meio adequado para reabrir a instrução probatória ou ampliar o objeto devolvido ao Tribunal, devendo limitar-se ao reexame da correção da decisão monocrática.

A modulação dos efeitos do precedente repetitivo não se aplica quando reconhecido que a concessionária já adotava metodologia posteriormente declarada lícita, inexistindo quebra de confiança legítima a justificar temperamento temporal.

A eficácia do precedente qualificado não depende do trânsito em julgado para incidir sobre processos em curso, inexistindo fundamento para suspensão do feito após o julgamento e publicação da tese repetitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É lícita a cobrança de tarifa de água e esgoto em condomínio com hidrômetro único baseada em franquia mínima por economia, com parcela variável apenas quando o consumo total exceder a soma das franquias, conforme a revisão do Tema 414/STJ.

A controvérsia sobre o modelo tarifário aplicado em demandas dessa natureza configura questão predominantemente jurídica, dispensando prova pericial quando a metodologia pode ser verificada a partir das faturas e da estrutura tarifária adotada.

A modulação dos efeitos do precedente repetitivo não se justifica quando a concessionária já adotava metodologia posteriormente reconhecida como lícita.

O precedente qualificado possui eficácia imediata sobre processos pendentes, não sendo necessária a suspensão do feito até o trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 927, III; 1.013; 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.166.561/RJ; STJ, Tema Repetitivo 414 (revisão, j. 20.06.2024, pub. 25.06.2024); STJ, AgInt no REsp 1.745.659/PR; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.841.266/RJ; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.850.221/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO
INTERNO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038016-30.2015.8.08.0024

A
G
V
TE:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAINT TROPEZ

A
G
V
D
O
:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de
agravo interno
interposto pelo
Condomínio do Edifício Saint Tropez
contra decisão monocrática
proferida pelo Des. Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrte,

integrada por decisões proferidas em embargos de declarações,
que, ao apreciar os recursos de apelação,
deu provimento ao apelo da CESAN
para
reformar a sentença
e
julgar improcedentes
os pedidos iniciais, restando
prejudicado
o recurso adesivo do condomínio, com condenação da parte autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

No agravo, sustenta o recorrente, em síntese, que a decisão teria partido de
premissa fática não demonstrada
— a de que a concessionária já adotaria o denominado
“consumo individual franqueado”
—, pugnando pela necessidade de
prova pericial
, bem como pela
modulação
dos efeitos da revisão do Tema 414/STJ ou, subsidiariamente, pela
suspensão
do feito.

Pois bem.

De início, cumpre assentar que a controvérsia posta sob exame — cobrança de tarifa de água/esgoto em
condomínio com múltiplas economias e único hidrômetro
— insere-se em matéria cuja disciplina, por largo período, foi delineada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 414), sendo igualmente objeto de reiterada construção jurisprudencial nesta Corte.

A
sentença de origem, ao reconhecer a ilicitude da cobrança, partiu da premissa clássica consolidada no STJ a partir do REsp 1.166.561/RJ, segundo a qual, na hipótese de medição por hidrômetro único, não seria lícita a tarifação pelo
consumo mínimo multiplicado pelo número de economias
, orientando a cobrança pelo
consumo real aferido
. Nesse contexto, reputou-se indevida a metodologia então impugnada e determinou-se a restituição simples dos valores supostamente pagos a maior.

Ocorre que,
supervenientemente
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar sob rito repetitivo o REsp vinculado ao Tema 414 (julgamento em 20/06/2024, com publicação em 25/06/2024),
revisou
o entendimento anterior e firmou, com caráter vinculante (art. 927, III, do CPC), tese no sentido de que
é lícita
a estrutura de cobrança que exija, de cada economia,
parcela fixa (“tarifa mínima”/franquia de consumo)
, admitindo-se parcela variável apenas quando o consumo total aferido no hidrômetro único exceder a soma das franquias; de outro lado, manteve-se a censura a metodologias que (i) tratem o condomínio como economia única com consumo global ou (ii) adotem
critério híbrido
.

É dizer: o precedente repetitivo passou a distinguir, com rigor, entre modelos tarifários, autorizando expressamente a franquia mínima por economia e reprovando tanto o “consumo real global como economia única” quanto o “hibridismo” metodológico.

Nessa linha, vale consignar que o próprio acervo jurisprudencial guardado e o julgado paradigma indicado — oriundos deste Tribunal — são elucidativos ao evidenciarem, com densidade argumentat
iva,
o que se entende por cobrança híbrida
e por qu
e ela não se harmoniza com a construção tarifária progressiva.

Logo, naquela fundamentação, enfrentou-se hipótese em que o juízo de origem determinara que o consumo total aferido no hidrômetro ún
ico fosse
dividido
pe
lo número de economias para, então, esse resultado funcionar como parâmetro de enquadramento nas faixas da tabela progressiva, metodologia reputada paradoxal e indevida, justamente por produzir um “descabido hibridismo”: rejeita-se a multiplicação da tarifa mínima por economias quando há um único medidor, mas, ao mesmo tempo, usa-se a multiplicidade das unidades como critério para posicionamento em faixas iniciais de consumo.

Assim, à luz de precedentes do STJ (v.g., AgInt no REsp 1.745.659/PR; AgInt no AgInt no REsp 1.841.266/RJ; AgInt no AgInt no REsp 1.850.221/RJ), concluiu-se que a ilicitude da tarifa mínima multiplicada não autoriza, por si, a adoção do método híbrido, devendo a cobrança se conformar ao consumo real aferido, sem fracionamento artificioso para enquadramento tarifário.

O ponto decisivo, portanto, é que a decisão monocrática agravada não se apoiou em modelo híbrido — ao contrário, valeu-se da diretriz repetitiva
revisada
para afirmar a licitude do critério de
franquia/tarifa mínima por economia
(“consumo individual franqueado”) e, por conseguinte, para afastar a pretensão revisional e a devolução de valores. Nessa perspectiva, a insurgência do agravante, ao pretender reabrir a instrução probatória mediante prova pericial para rediscutir o “método” aplicado, não se revela apta a infirmar a conclusão alcançada, por duas razões que se complementam.

Primeiro, porque a delimitação do objeto devolvido ao Tribunal — à luz do princípio
tantum devolutum quantum appellatum

e do regime do efeito devolutivo (arts. 1.013 e seguintes do CPC) — não autoriza, em agravo interno, a introdução de linha argumentativa que, na prática, pretende alterar substancialmente o debate tal como devolvido na instância recursal, notadamente quando a pretensão de
perícia
não se apresentou como questão central oportunamente impulsionada no momento processual próprio.

Outrossim
, o agravo interno não se presta a instaurar “nova etapa instrutória”, mas a provocar o órgão colegiado a reexaminar, sob o prisma da colegialidade, a correção da decisão monocrática à luz do quadro devolvido e do direito aplicável.

Segundo — e aqui está o aspecto substancial —, porque a discussão, no essenci
al, é de
subsunção jurídica
: identificada a estrutura tarifária aplicada e confrontada com as teses repetitivas, cumpre concluir por sua licitude ou ilicitude.

A exigência de prova técnica somente se justificaria se houvesse, nos autos, efetiva opacidade quanto aos critérios tarifários empregados, o que não se presume como regra, sobretudo em demandas desta natureza, em que a própria controvérsia historicamente se construiu a partir das
faturas
e da forma de tarifação nelas demonstrada.

Infere-se
o que o agravante pretende, em verdade, é deslocar o centro decisório do precedente vinculante — que define com precisão os modelos admitidos e vedados — para uma investigação pericial que, ainda que realizada, não teria o condão de afastar a orientação do STJ: se o modelo praticado se amolda ao
consumo individual franqueado
(tarifa mínima por economia com variável eventual), está coberto pela tese de licitude; se, diversamente, configurasse “híbrido” ou “economia única”, a resposta jurídica seria outra.

Não obstante, a decisão agravada já assentou o enquadramento na hipótese reputada lícita, o que, por si, resolve o núcleo da controvérsia sob o regime vinculante do art. 927, III, do CPC.

Nessa ordem de ideias, também não procede a alegação de necessidade de
modulação
. A
ratio
explicitada no voto condutor do repetitivo — e reproduzida na decisão monocrática — distingue hipóteses em que haveria potencial espaço para modulação daquelas em que a concessionária
já adotava
a metodologia validada.

Assim
, uma vez reconhecido que o caso se subsume à hipótese em que o prestador já praticava o modelo lícito, inexiste a justificativa excepcional para temperamento temporal: não há ruptura capaz de afetar confiança legítima em sentido favorável ao consumidor quanto a uma cobrança que, no próprio repetitivo, foi reputada compatível com a disciplina tarifária do saneamento. Por conseguinte, inexiste contradição interna na decisão agravada ao afastar a modulação e, simultaneamente, julgar improcedente a pretensão revisional.

Quanto ao pedido subsidiário de
suspensão
do feito, igualmente não merece guarida.

O art. 313, V, “a”, do CPC não autoriza, como regra, a paralisação do processo em contexto no qual a tese repetitiva já foi
julgada e publicada
, sendo a orientação jurisprudencial justamente no sentido de que a eficácia do precedente qualificado não se condiciona ao trânsito em julgado para incidir sobre processos pendentes, sob pena de comprometer a racionalidade do sistema de precedentes e a própria isonomia decisória.

Nesse contexto, inexistindo comando vinculante que imponha a suspensão, e sendo o precedente apto a orientar a solução desde já, não se vislumbra razão jurídica para a paralisação pretendida.

Dessarte, à luz do precedente repetitivo revisado do STJ (Tema 414), da jurisprudência desta Corte quanto à vedação do
critério híbrido
e, sobretudo, da correção lógica do enquadramento realizado na decisão monocrática agravada,
impõe-se reconhecer
que o agravo interno não apresenta fundamentos suficientes para sua reforma.

A decisão recorrida preserva coerência interna, aplica precedente vinculante e confere solução compatível com o sistema de precedentes qualificados delineado pelo CPC.

Por todo o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, mantendo-se íntegra a decisão monocrática.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.